Tribunal: TJSP
Processo: 1027403-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora estadual – Oficial Administrativo – Adicional de Insalubridade em grau máximo – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora Vanessa de Campos Medeiros desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%)

Pagamento – Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora estadual – Oficial Administrativo – Adicional de Insalubridade em grau máximo – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora Vanessa de Campos Medeiros desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%)

Pagamento – Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS.

Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.